Tribunal: STF
Processo: Rcl 42127
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniella Valadares e Carvalho Pires, contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei neguei seguimento à reclamação proposta, em decisum assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. CESSÃO ONEROSA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Em breve síntese, a embargante alega contradição no decisum embargado quanto à análise de documentos comprobatórios apresentados pela reclamante.
    Aduz que “esse E. Tribunal restou em contradição em não analisar nos autos que a embargante já havia apresentado documentos que comprovam que o tipo de serviço prestado e a carga horária não são os mesmos prestados anteriormente”.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis: 
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. 
    Com efeito, a decisão ora embargada estabeleceu que a decisão impugnada foi fundamentada na existência de fundados indícios de responsabilidade e dano ao erário, nos termos dos artigos 10 e 16 da Lei 8.429/92, de modo que, no caso sub examine, restou afastado o requisito da estrita aderência com a Súmula Vinculante 13, apontada como paradigma violado.
    Saliente-se, no ponto, que a inexistência de relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, contradição ou vício a embasar o cabimento dos presentes embargos.
    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. 
     Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015). 
    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente